Tribunal: TJMT
Processo: 0005132-07.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005132-07.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WEDER RONDON DA SILVA - CPF: 037.904.321-13 (RECORRENTE), JOENIL MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 961.072.001-34 (VÍTIMA), NOEMI MARQUES DE SALES - CPF: 460.225.891-34 (ASSISTENTE), ODINEI JOSE STOLARSKI - CPF: 894.570.219-91 (ASSISTENTE), ADRIANA SANTOS COSTA (ASSISTENTE), DEBORAH AGUIAR CASTILHO - CPF: 567.818.571-34 (ASSISTENTE), GIOVANE SILVA DAMASCENO - CPF: 655.374.911-68 (ASSISTENTE), EVERALDO ZANCANARO - CPF: 626.927.981-04 (ASSISTENTE), EVANI PAULINA DE ARRUDA - CPF: 495.579.801-25 (ASSISTENTE), HEDILSON DE JESSE LARA (ASSISTENTE), DANIELE PATRICIA SRAY DE CASTRO (ASSISTENTE), JOSIMAR GUIMARÃES (ASSISTENTE), JESSICA CRISTINA DE ALMEIDA FARIA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DECOTE DE QUALIFICADORA – EMBOSCADA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – ART.413 DO CPP – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando para sua prolação a certeza da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, devendo eventuais dúvidas quanto às teses defensivas serem dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2.

A absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente é cabível quando estiver demonstrada cabalmente a ocorrência de causa excludente de ilicitude. Não havendo prova inequívoca de que o réu agiu em legítima defesa, incabível o acolhimento da tese nesta fase processual.

3.

É pacífico o entendimento de que as qualificadoras apenas podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no conjunto probatório. Existindo indícios de que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pela presença da emboscada, deve ser mantida a qualificadora para apreciação pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WEDER RONDON DA SILVA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, por crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. (Sentença Id. 206942733)

Irresignado, o recorrente, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso em sentido estrito, postulando: 1) absolvição sumária, sustentando ter agido em legítima defesa, por já ter sido ameaçado anteriormente pela vítima; ou 2) subsidiariamente, o afastamento da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, argumentando que não houve utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o crime teria ocorrido por desentendimentos anteriores entre as partes.(Id. 206942745).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 206942747).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 213002699).

“
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, inc. IV do Código Penal] – 1. Pretendida absolvição sumária, nos termos do art. 415, inc. II, do CPP – Inviabilidade – Imperativa a remessa do julgamento à corte popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia – Juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em plenário do júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate - 2. Almejada exclusão da qualificadora descrita no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP - Inviabilidade – Qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático probatório – As qualificadoras do homicídio só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do in dubio pro societate. Pronúncia é mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em plenário do júri – Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta, no dia 12 de agosto de 2014, por volta das 09h00, à Rua D, n. 33, Bairro Cohab São Gonçalo, fundos do Colégio Rubens de Mendonça, quadra 2, frente a residência Lote 33, em Cuiabá-MT, o recorrente, agindo com animus necandi, mediante emboscada e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Joenil Marques de Oliveira.

O Ministério Público denunciou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, IV (emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Durante a instrução processual, foram colhidos depoimentos das testemunhas Noemi Marques de Sales, Adriana Santos Costa, Deborah Agullar Castilho, Giovane Silva Damasceno, Danielle Patrícia Spray de Castro, Jessica Cristina de Almeida Farias e Josimar Guimarães. O acusado Weder Rondon da Silva exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Ao final da instrução, o MM. Juiz de Direito, considerando presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como eventual existência de qualificadora, pronunciou o acusado, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal.[ID.206942733]

Em primeiro lugar, analiso a alegação da defesa de que o recorrente agiu em legítima defesa, circunstância que ensejaria a sua absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Cumpre destacar, que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não representando qualquer antecipação sobre o mérito da causa, que deverá ser apreciado pelos jurados, aos quais, segundo a Constituição Federal, compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5º, XXXVIII, "d").

Para a pronúncia, basta que o magistrado se convença da existência do crime e de indícios suficientes de que o réu seja seu autor, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Boletim de ocorrência n. 2014.220976, termo de apreensão, laudo pericial n. 1.9067.1.2014.62143-01, laudo pericial n. 2.6.2014.554-01 (local do crime) e laudo pericial n. 2.3.2015.17471-01 (arma de fogo).

Quanto à autoria, há elementos suficientes nos autos, especialmente pelo que se observa dos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, além da confissão do recorrente perante a autoridade policial, onde relatou que: "
Por volta das 09h00min, o interrogado se escondeu atrás de uma casa abandonada próximo a casa da vítima, já com a arma na cintura. Que a vítima saiu de casa e foi ao mercado e no momento que a vítima estava voltando, o interrogado entrou na frente dele. Que o interrogado ficou olhando para a vítima, momento que a vítima colocou a mão na cintura, parecendo que iria sacar uma arma de fogo; que imediatamente o interrogado sacou sua arma de fogo e efetuou um disparo contra a vítima atingindo a cabeça dele. Que o interrogado efetuou mais cinco disparos, não se recordando se todos disparos atingiram a vítima
".

A tese de legítima defesa alegada pelo recorrente não está evidenciada de forma inconteste nos autos, pois, embora algumas testemunhas tenham mencionado que a vítima era uma pessoa agressiva e que teria ameaçado o acusado, não existem provas cabais de que, no momento dos fatos, o recorrente agiu sob o manto dessa excludente de ilicitude.

Para que a absolvição sumária seja decretada com fundamento na legítima defesa, é necessário que tal circunstância esteja demonstrada de forma clara e inequívoca, não dando margem a dúvidas, o que não é o caso dos autos. Conforme restou consignado na decisão de pronúncia,
"o ônus probatório de demonstrar a ocorrência de causa excludente da ilicitude é de quem a alega, conforme disposição do art. 156, 'caput', do Código de Processo Penal".

Ademais, como bem ressaltou o Magistrado de primeiro grau, não consta dos autos nenhum boletim de ocorrência registrado pelo recorrente sobre as ameaças que alega ter sofrido da vítima. A forma como o crime foi executado — o recorrente se escondeu e esperou a vítima passar para então desferir os disparos — não se coaduna com a alegação de legítima defesa.

Portanto, não restando cabalmente demonstrada a excludente de ilicitude invocada, deve a matéria ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Do afastamento da qualificadora

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), também não merece acolhimento.

Na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos. No caso concreto, há indícios suficientes de que o recorrente agiu mediante emboscada, aguardando a vítima escondido atrás de uma casa abandonada, o que, em tese, caracteriza recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Como bem assentado pelo MM. Juiz de primeiro grau, acerca da qualificadora de emboscada, "consta-se que a qualificadora relativa a emboscada se encontra delineada, em princípio, nos elementos apurados até o presente momento, vez que a vítima foi supostamente surpreendida pelo acusado que estava escondido, a espreita, aguardando oportunidade para atacar a vítima".

Nessa fase processual, prevalece o entendimento de que, havendo dúvidas acerca da ocorrência da qualificadora, deve-se deixar a sua análise para o Tribunal do Júri. Não cabe ao juiz singular excluir circunstâncias qualificadoras quando estas encontram mínimo respaldo no conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

O fato de haver desentendimentos anteriores entre o recorrente e a vítima não afasta, por si só, a qualificadora em questão, pois o que importa é a forma como o crime foi executado, que, segundo os elementos dos autos, ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
WEDER RONDON DA SILVA
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025